Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SINISTRO. AUTOMÓVEL. SEGURO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REGULARIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COBERTURA ADICIONAL FACULTATIVA. NÃO CONTRATADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSENTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se regular a negativa de cobertura de sinistro se a condutora do automóvel além de estar com a carteira nacional de habilitação vencida na data do acidente admitiu ter soltado as mãos do volante e chocou seu veículo contra outro que estava estacionado.
2. A cobertura para furto de itens do interior do veículo não se confunde com a cobertura para o furto do veículo propriamente dito.
3. Se o regulamento afasta da cobertura o furto de itens e prevê que a proteção para vidros só ocorre se for contratada cobertura adicional, os danos no vidro decorrentes de furto de itens que estavam no interior do veículo não são cobertos se não houve contratação da cobertura adicional facultativa.
4. Não há ato ilícito ou dano moral indenizável caso a negativa de cobertura decorra de situação expressamente prevista no contrato e da falta de cuidado da parte na condução do veículo.
5. A afirmação de que a parte não comprovou nos autos a efetiva comunicação do sinistro não configura alteração da verdade dos fatos se a comprovação só foi feita em momento posterior. Multa por litigância de má-fé indevida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.